Tribunal: TJPA
Processo: 0800268-88.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800268-88.2022.8.14.0000

PACIENTE: WERICK DE DEUS SANTANA GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO
A QUO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Sendo o Juízo da Execução Penal a autoridade judiciária competente
prima facie
para análise das benesses legais dispostas na Lei de Execução Penal, a ausência de requerimento ou sua não apreciação no juízo de origem, impede o julgamento destas matérias por esta E. Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

2. Ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 10 a 12 de maio de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 13 de maio de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
WERICK DE DEUS SANTANA GONÇALVES
contra ato coator do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena nos autos da ação penal nº 0007424-54.2013.8.14.0008.

Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi condenado a cumprir pena de 04 (quatro) anos em regime inicial semiaberto, porém não há colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar no município de Barcarena que permita o cumprimento da sanção imposta, na forma prevista no art. 33, §1º, “b”, do CP, razão pela qual pleiteia a progressão para o regime aberto, com autorização para o trabalho externo e, alternativamente, pelo cumprimento da pena com monitoração eletrônica.

A liminar foi indeferida no plantão judiciário em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 7813786).

A autoridade coatora prestou informações esclarecendo que o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, posteriormente reduzida em sede de recurso para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com sentença condenatória transitada em julgado e expedição de mandado de prisão em seu desfavor cumprido em 14/01/2022, dando-se início ao cumprimento da pena privativa de liberdade (ID n. 7846309).

O Ministério Público manifestou-se pelo
não conhecimento
do
habeas corpus
, em virtude da ausência de requerimento prévio no juízo das execuções penais dos pedidos de progressão de regime ou de monitoramento eletrônico, o que caracteriza indevida supressão de instância e utilização do
writ
como sucedâneo recursal (ID n. 7978688).

É o relatório.

VOTO

O
Habeas Corpus
é o remédio constitucional apto a tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Não obstante, sua utilização não pode ser banalizada ao ponto de se admitir a impetração em qualquer situação, sob pena de desprestígio da função constitucional excepcional do remédio heroico. Sobre o tema anota Renato Brasileiro:

“Em síntese, deve ser prestigiada a função constitucional excepcional do
habeas corpus.
Porém, não se pode desmerecer as funções das instâncias regulares de processo e julgamento, sob pena de se desmoralizar o sistema ordinário de julgamento e forçosamente deslocar para os tribunais superiores o exame de matérias próprias das instâncias ordinárias, que normalmente não são afetas a eles. Logo,
deve ser reconhecida a inadequação do
habeas corpus
sempre que a sua utilização revelar a banalização da garantia constitucional ou a substituição do recurso cabível, com inegável supressão de instância
”. (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. págs. 1858/1859) (Grifo nosso).

Na espécie, verifica-se que a impetração trata de questão atinente à matéria em execução penal, referente a fixação de regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade do paciente, sendo oportuno destacar, no ponto, que qualquer benesse judicial em relação às condições de execução da pena deve ser apreciada, inicialmente, pelo Juízo das Execuções Penais, na forma prevista no art. 194 da LEP.

Desse modo, a análise de questões relacionadas à
progressão de regime
,
realização de trabalho externo
, autorizações de saída, remição, livramento condicional e
monitoração eletrônica
, dentre outros, deve perpassar, primeiramente, pelo crivo da Vara de Execuções Penais e, somente após decisão proferida pelo juízo monocrático competente, a matéria poderá ser deslocada para exame no Tribunal, sob pena de incidir em
indevida supressão de instância
, consoante posicionamento firmado pelo C. STJ encartado no aresto a seguir ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME INICIAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Verifica-se que o pedido de progressão de regime prisional não foi objeto de apreciação pela Corte de origem, o que obsta o exame do tema por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. Precedentes.
2. Ademais, trata-se de questão atinente apenas à fixação do regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade, após a unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP, razão pela qual o Juízo da Execução fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda. 3. Agravo regimental desprovido. (Grifo nosso). (AgRg no HC 606.836/PR, Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgamento: 06/10/2020, cf.
https://bit.ly/3JlDQTo
) (Grifo nosso).

No mesmo sentido o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PLEITO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GENITOR DE FILHOS MENORES. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1.
Constitui tema fora do âmbito desta e. Corte apreciar pedido de conversão da prisão definitiva de pena em domiciliar ainda não abordado na origem, porque não formulado ou não apreciado, já que não lhe compete conhecer de matéria não submetida ao juízo da execução penal, que detém o controle do resgate da sanção imposta ao paciente, sob pena de configurar supressão de instância;
2. A substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, nos casos de filho menor de idade, somente será concedida se restar cabalmente demonstrada a necessidade nos autos; 3. Ordem não conhecida. Unanimidade.
(HC 0800808-39.2022.8.14.0000. Relator Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR. Seção de Direito Penal, julgamento: 14/03/2022)
(Grifo nosso).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PROGRESSÃO DE REGIME. DETRAÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
1. Detração penal. Progressão de regime. Questões de competência da vara de execuções penais. Análise que representa supressão de instância. 2. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.
(HC 0814930-91.2021.8.14.0000. Relator Des. RONALDO MARQUES VALLE. Seção de Direito Penal, julgamento: 08/03/2022) (
Grifo nosso).

No caso em análise, conforme consignado pelo próprio impetrante na inicial, o cumprimento da pena teve início no mesmo dia da impetração deste
mandamus
, o que conduz à ilação que não houve prévio pedido formulado no juízo competente, fato corroborado pela documentação trazida à baila que não demonstrou a formulação dos pleitos de progressão de regime ou de monitoramento eletrônico na instância ordinária (IDs n. 7809641 a 7809648), o que, por consectário lógico, impede a análise nesta Instância Superior, sob pena de ofensa ao princípio da supressão de instância.

Importante pontuar que, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora (ID n. 7846309), a segregação do paciente decorreu do cumprimento da sentença penal condenatória, com guia de recolhimento expedida pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena, não havendo constrangimento ilegal a ser afastado por meio desta ação mandamental.

Consigne-se, por derradeiro, que em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, constatou-se que no dia 24 de janeiro de 2022, ou seja, após a impetração do presente
habeas corpus
, o apenado formulou pedido para realização de trabalho externo com autorização de saída temporária e progressão ao regime aberto em prisão domiciliar perante o Juízo da Vara de Execução Penal de Abaetetuba (que abrange a Comarca de Barcarena), sendo
autorizado
o trabalho externo e
deferido
o pedido de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, mantido, no entanto, o regime semiaberto, com aplicação de condições para o cumprimento da pena, em 08 de março de 2022 (
vide
Processo nº 2000003-69.2022.8.14.0070), o que enseja a perda superveniente do objeto do presente
mandamus
.

Destarte,
o não conhecimento do
habeas corpus
é medida que se impõe
, diante da
ausência de requerimento prévio no juízo das execuções penais de progressão de regime, caracterizando indevida supressão de instância e utilização do
writ
como sucedâneo recursal, aliado a perda
superveniente de interesse processual na obtenção do provimento jurisdicional postulado na impetração.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 13 de maio de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 13/05/2022